Tribunal: TJBA
Processo: 8000740-05.2017.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000740-05.2017.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PINDOBACU

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: CLECIAN SILVA LEITE e outros (19)

Advogado(s)
:
THYARA BULHOES MENDES, IGOR MALTA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Pindobaçu contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de férias dos servidores públicos municipais referentes ao exercício de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à falta de intimação das partes sobre a negativa de dilação probatória; e (ii) ao ônus da prova do exercício no período aquisitivo das férias supostamente devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa ao julgamento antecipado da lide foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado que é lícito ao magistrado, destinatário da prova, considerando suficientes os elementos probatórios já carreados aos autos, entender pela desnecessidade de produção de outras provas.

4. A alegação quanto ao ônus da prova também foi devidamente apreciada, tendo o acórdão concluído que caberia ao Município demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, em consonância com a regra estabelecida no art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida.

6. O prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional por meio de embargos de declaração exige a demonstração de um dos vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 373, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citad
a: AgRg no AgREsp 42.148/GO, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 09/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8092177-28.2020
.8.05.0000
, sendo Embargante

Município de Pindobaçu
, e Embargado
Clecian Silva Leite e Outros (
19
).

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração,
nos termos do voto do Relator.

RM07